Tribunal: TJBA
Processo: 8005347-07.2021.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005347-07.2021.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARCO DIVO CAREDDA

Advogado(s)
:
RAPHAEL BRITO SOUZA, TERCIO ALONSO PEIXOTO ALMEIDA

APELADO: MAR PARAISO EMPREENDIMENTOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANA PAULA DE OLIVEIRA BRITTO, CRISTIANO GONCALVES DE SENNA, ANA PAULA SOUSA ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. CRITÉRIO DE RATEIO PREVISTO NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NOS CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE OBSTÁCULO PARA PAGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.
8005347-07.2021.8.05.0201
, em que figuram como Apelante
MARCO DIVO CAREDDA

e Apelados
MAR PARAISO EMPREENDIMENTOS LTDA e OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .